Tribunal: TJBA
Processo: 8074770-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8074770-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: JOAO PEDRO SENA BARRETO

Advogado(s): ALISSON GOMES ABBADE

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Apelação não conhecida por ausência de dialeticidade. Recurso que
deixou de
impugn
a
r
especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exclusão injustificada de consorciado adimplente. Fundamento nuclear da condenação não enfrentado pelas razões recursais. Argumentação genérica sobre contratos de consórcio. Requisito previsto no art. 932, III, do CPC não observado. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de dialeticidade. A sentença de origem julgou procedente ação de cobrança movida por consorciado, fundamentando-se na exclusão injustificada do grupo consorcial após o pagamento de 62 parcelas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta observou o princípio da dialeticidade, requisito essencial de admissibilidade recursal previsto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A sentença fundamentou-se na exclusão unilateral e injustificada do consorciado adimplente, configurando conduta abusiva da administradora.

4. As razões recursais limitaram-se a argumentação genérica sobre contratos de consórcio, sem enfrentar especificamente o fundamento nuclear da condenação.

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos, pela recorrida, viola o requisito da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida para atender ao requisito da dialeticidade previsto no art. 932, III, do CPC. 2. A argumentação genérica sobre a matéria, sem correlação direta com os fundamentos do julgado, não satisfaz a exigência de dialeticidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1829048 MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.